Tribunal: TJPA
Processo: 0800410-03.2024.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12030 - Internação Compulsória
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800410-03.2024.8.14.0104

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MARCOS LIMA RESENDE, MUNICIPIO DE BREU BRANCO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE MENTAL. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinando a imediata internação psiquiátrica compulsória de Antônio Marcos Lima Resende, portador de esquizofrenia e dependente químico, diante de agravamento do quadro clínico, surtos psicóticos recorrentes e risco à integridade física própria e de terceiros. A sentença impôs a obrigação solidária ao Estado e ao Município de Breu Branco, com custeio integral do tratamento conforme laudos médicos e informações do CAPS local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade do Estado do Pará pela internação psiquiátrica compulsória; (ii) avaliar a legitimidade do Ministério Público para propor a ação; (iii) examinar a regularidade da decisão judicial diante da alegada ausência de curatela formal; (iv) apurar eventual violação ao princípio da separação de poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 793) afirma a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, sendo irrelevante a distribuição interna de competências no SUS.

A legitimidade ativa do Ministério Público é reconhecida para tutelar direitos fundamentais de pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente diante da urgência e da incapacidade do beneficiário.

A internação compulsória foi embasada em laudos médicos e relatórios do CAPS, preenchendo os requisitos da Lei nº 10.216/2001 e da jurisprudência do STJ, que admite a medida em situações de risco grave à saúde e à segurança.

A ausência de curatela formal não invalida a ação, uma vez que o Ministério Público atua como substituto processual e a genitora do paciente é sua representante informal, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

A atuação do Judiciário visa garantir o direito fundamental à saúde diante da omissão estatal, não configurando ingerência indevida nas políticas públicas nem violação à separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, inclusive em ações que demandem internação psiquiátrica compulsória.

O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção de pessoa com transtorno mental em situação de risco.

A ausência de curatela formal não impede a concessão de tutela jurisdicional protetiva, desde que presentes elementos técnicos e jurídicos idôneos.

A decisão judicial que determina internação compulsória diante de risco à saúde e segurança do paciente e da coletividade não viola a separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 10.216/2001; CPC, art. 72, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, precedentes sobre internação compulsória com base em laudo médico.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor de ANTÔNIO MARCOS LIMA RESENDE, com pedido de internação psiquiátrica compulsória.

O pedido baseou-se em laudos médicos e em informações do CAPS local, que indicam o agravamento do quadro clínico do paciente, portador de esquizofrenia e dependente de substâncias psicoativas, com histórico de surtos psicóticos e risco à própria integridade física e à de terceiros.

A ação foi proposta pelo Ministério Público com base na Notícia de Fato nº 01.2024.00010030-0, após esgotadas as tentativas extrajudiciais de adesão ao tratamento ambulatorial.

A genitora do paciente compareceu pessoalmente à promotoria relatando episódios recorrentes de agressividade, recusa ao tratamento e riscos à convivência familiar, pleiteando providências urgentes.

A sentença de primeiro grau determinou que o Estado do Pará e o Município de Breu Branco providenciassem a imediata internação do paciente em clínica psiquiátrica especializada, com o custeio integral do tratamento, conforme recomendação médica.

A decisão foi fundamentada na Lei nº 10.216/2001, no direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88), e na jurisprudência dos tribunais superiores que reconhece a legitimidade do Ministério Público para ações de internação compulsória.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta ausência de responsabilidade direta, argumentando que a gestão do atendimento caberia ao Município de Breu Branco.

Alega, ainda, que a medida judicial interfere na autonomia administrativa e nas diretrizes do SUS, requerendo a exclusão de sua obrigação ou, subsidiariamente, a modulação da decisão.

O Ministério Público apresentou contrarrazões defendendo a legitimidade ativa da instituição, a urgência da medida, a responsabilidade solidária dos entes federativos e a inexistência de ingerência indevida sobre políticas públicas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É desnecessária a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição,
na forma da Recomendação n. 16 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso e manter a sentença.

Conforme entendimento pacífico do STF no Tema 793 da repercussão geral, os entes federativos possuem responsabilidade
solidária
no tocante às ações de saúde. Assim, qualquer um deles pode ser demandado judicialmente, independentemente da distribuição administrativa de competências internas do SUS. A alegação de ilegitimidade passiva, portanto, deve ser afastada.

A ação foi promovida pelo Ministério Público na defesa de interesse individual
indisponível
, com base na urgência do quadro clínico e após esgotamento das vias extrajudiciais.

A genitora do paciente, inclusive, compareceu voluntariamente à promotoria, narrando episódios de agressividade e surtos psicóticos, o que justifica a legitimidade do Ministério Público e a intervenção judicial.

A internação compulsória está disciplinada na Lei nº 10.216/2001, e somente é admissível mediante laudo médico circunstanciado, como no caso dos autos.

A decisão judicial foi proferida com base na prova pericial, em sintonia com a legislação e com precedentes do STJ que admitem a medida em hipóteses excepcionais de risco grave e reiterado à saúde e segurança do paciente e da coletividade.

Também não prospera a tese de que a sentença violaria a separação de poderes.

A atuação do Judiciário, neste caso, visa garantir a efetividade de direito fundamental, em face de omissão concreta e comprovada da Administração. O controle judicial de omissões inconstitucionais está plenamente inserido nas atribuições do Poder Judiciário.

A ausência de curador especial para o paciente não enseja nulidade, uma vez que a ação foi promovida pelo Ministério Público, legitimado para a tutela de interesses de pessoas incapazes, e que a genitora do paciente atua como sua representante informal.

Não há indícios de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, sendo desnecessária a formalização de curatela nos termos do art. 72, II do CPC, especialmente quando a medida é protetiva e cautelar.

A jurisprudência tem admitido, em hipóteses como esta, a concessão de tutela jurisdicional sem necessidade de prévia interdição formal, desde que amparada por documentação médica adequada e fundamentação idônea, o que se verifica no caso concreto.

Diante do exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive no que tange à obrigação solidária imposta aos entes federativos e à internação compulsória determinada, por estar devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos e no ordenamento jurídico vigente.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025